Tribunal: CARF
Processo: 12448.728421/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728421/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.828 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
CONSPIRAÇÃO FILMES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA CONTRIBUINTE
Tendo em vista que as despesas foram glosadas pela fiscalização, caberia à
contribuinte a demonstração por documentação idônea que as despesas foram
incorridas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Marcelo José Luz de Macêdo (suplente convocado), Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Nelso Kichel,
Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade Camerano e Carlos André Soares
Nogueira. Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, substituído pela
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728421/2012-71
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728421/2012-71

Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado foram
glosadas despesas de serviços deduzidas na apuração das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL relativas ao ano-calendário de 2008, reputadas não comprovadas. Em
consequência, foram lavrados os autos de infração de IRPJ (fls. 267-268) e de CSLL
(fls. 273-274), com imposição de multa de ofício de 75%.
Conforme descrito no “Termo de Constatação” de fls. 259-262, o contribuinte,
cujo objeto social é a criação, produção e comercialização de obras audiovisuais, de
natureza artística ou publicitária e a prestação de serviços em atividades correlatas, foi
intimado a comprovar a efetiva prestação dos serviços lançados como despesas em sua
escrituração.
Nas respostas, a documentação apresentada pelo contribuinte corresponde, em
sua maior parte, a notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviço, a boletos
internos de ordem e/ou controle de liquidação de títulos e a comprovantes bancários
de pagamento. Apresentou, ainda, alguns contratos firmados com os prestadores de
serviços e cadastros e fichas internas de controle de produção.
No tocante aos contratos, observa a autoridade autuante que eles “apresentam-se
sob o mesmo modelo, com cláusulas predispostas, na qual o objeto da prestação de
serviços é descrito de forma genérica e sua remuneração, como textualmente
convencionado, ‘será definida com o tipo e a quantidade dos serviços requisitados’”.
Ressalta a autoridade autuante que para a dedutibilidade de custos operacionais,
sobretudo em se tratando de prestação de serviços técnicos, não basta a apresentação
de documentação fiscal e de pagamento, sendo necessária a comprovação da efetiva
contraprestação de atividades inerentes ao objeto social da empresa. Afirma que os
elementos probatórios apresentados não permitem conhecer o conteúdo e aferir a
quantidade das atividades desenvolvidas relacionadas ás operações cuja comprovação
foi solicitada.
Acrescenta a autoridade autuante que, “é imperativo comprobatório que estes
serviços se façam acompanhar de documentação tais como: anteprojetos, orçamentos,
propostas técnicas firmadas entre as partes, papéis de trabalho aplicáveis á espécie,
planejamento de execução e/ou implantação, relatórios profissionais parciais e
conclusivos com avaliação dos serviços pactuados e dos resultados obtidos, entre
outros”.
Diante disso, conclui a autoridade autuante que essas despesas não podem ser
deduzidas na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, razão pela qual
devem ser glosadas.
Especificamente quanto ao registro de seqüencial no 28 da intimação lavrada em
09/09/2011, observa a autoridade autuante que o lançamento contábil datado de
30/08/2008, com o histórico “Prov. Contas Pagar conf. – mutuo duplic 412455”, no
valor de R$ 16.500,00, refere-se a operação de mútuo, de modo que esses valores não
podem ser deduzidos na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 319-329, na qual
deduz as alegações a seguir resumidamente discriminadas:
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728421/2012-71

Alega que junto da impugnação são apresentadas provas da efetiva prestação
dos serviços cuja dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL foi glosada pela
autoridade autuante. Afirma que as provas apresentadas abrange, dentre outras:
(i) telas de controle interno de pagamento de boletas (por meio do programa
denominado “Conspiraware”), identificando o prestador do serviço;
(ii) notas fiscais de prestação de serviços;
(iii) comprovantes de pagamentos (solicitações de TED a instituições
financeiras e extratos das transações);
(iv) contratos de prestação de serviços firmados pela IMPUGNANTE com
empresas responsáveis pela direção/edição/produção de obras audiovisuais;
(v) declarações firmadas pelas empresas contratadas pela IMPUGNANTE,
confirmando que prestaram serviços a esta;
(vi) destaques do site oficial do Clube de Criação de São Paulo, com o
apontamento de obras produzidas pela IMPUGNANTE e a indicação da participação
dos profissionais contratados na realização dos projetos;
(vii) e-mails trocados entre a IMPUGNANTE e os prestadores de serviço
contratados, detalhando etapas da realização dos projetos.
Em seguida, a impugnante enumera, de modo exemplificativo, as provas
apresentadas para algumas das despesas glosadas pela autoridade autuante, afirmando
ser descabido o lançamento sob o amparo de uma genérica alegação de que não foi
comprovada a efetiva prestação dos serviços. Sustenta que caberia à autoridade
autuante comprovar a imprestabilidade das provas apresentadas e a ocorrência dos
supostos ilícitos tributários e invoca os arts. 845, § 1o, 923 e 924 do RIR/1999 e o art.
9o do Decreto no 70.235/1972 para concluir que o ônus da prova é da autoridade
administrativa. Cita decisões do CARF em abono a seus argumentos.
No tocante à glosa do item descrito no seqüencial 28, concorda com ela,
afirmando que, por um lapso, efetuou deduziu na apuração do lucro real os valores
relativos a um mútuo que, de fato, não é despesa dedutível.
Por fim, requer que seja dado provimento à impugnação, cancelando-se os
créditos tributários lançados com base nas glosas efetuadas, com exceção da glosa
descrita no seqüencial 28.
Quando do julgamento da Delegacia de origem, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
GLOSA DE DESPESAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A apresentação, pelo contribuinte, das notas fiscais e dos comprovantes de pagamento
de despesas bastam para a comprovação da efetividade das despesas incorridas, tendo
em conta não haver qualquer indício em sentido contrário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2008
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728421/2012-71

AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a Contribuinte recurso a esse
Conselho arguindo que os 14 itens que não foram aceitos pela DRJ, seria suficiente para
demonstrar que a efetiva prestação de serviços ocorreu e que caberia ao fisco o ônus probatório
de que os serviços não foram efetivamente prestados.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de glosas de custos/despesas, referentes ao IRPJ e CSSL do ano-
calendário de 2008.
Dos 368 lançamentos contábeis, a fiscalização glosou 62 itens, no valor de
R$1.149.847,76.
A DRJ de origem, manteve a glosa de 14 itens, sendo certo que a recorrente não
impugnou a dedução de valor referente a um mútuo.
Apesar de a recorrente citar em seu recurso que juntou aos autos a comprovação
da efetiva prestação dos 13 serviços mantidos pela DRJ, certo é que os documentos estão nos
autos das fls. 400 a 904, ou seja, mais de 500 fls. e, não há uma sequência lógica na
documentação juntada, tampouco uma demonstração específica de cada um dos 13 serviços
supostamente prestados e não reconhecidos pela Delegacia de origem.
Não é simplesmente juntando notas fiscais, teds, contratos sociais que se
demonstra os valores. Deveria a recorrente ter instruído melhor o processo, até porque, sendo
que dos 62 itens, apenas foram mantidos 14, deveria a contribuinte demonstrar os 13 itens que
pretendida cancelar a glosa das despesas objetos deste processo.
Por outro lado, a partir do momento que a fiscalização entendeu não ser suficiente
a prova apresentada, deveria ter a recorrente, para fazer demonstrar o seu direito, produzir as
provas de forma cuidadosa e sistêmica. Juntar aos autos documentos não é suficiente para tal
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728421/2012-71

comprovação. Alias, deve ter sido por esse mesmo motivo que a fiscalização desconsiderou os
62 itens de despesas, pois a recorrente não demonstra de forma clara qual é seu direito.
Temos como exemplo alguns comprovantes juntados aos autos da empresa
Senhora Olga, verifico que a Nota Fiscal está em nome de William M Castilho, que é um dos
sócios da empresa, há transferências canceladas e não há vinculação entre as datas das notas e
pagamentos.

Para que não restem dúvidas, o decidido para o IRPJ também deve ser aplicado à
CSLL, pois reflexo de fatos apurados sendo aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento
à decisão.
Assim, pelo acima exposto, considerando que a DRJ já realizou uma análise
pormenorizada de todas as mais de 500 fls. de documentos juntada pela recorrente quando da
impugnação e que não logrou a recorrente demonstrar a efetividade dos serviços prestados,
conduzo meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo incólume a
decisão da Delegacia de origem.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728421/2012-71

Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital